Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO REALIZADA NO CORRETO ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DA SUCEDIDA. ASSINATURA POR TERCEIRO QUE DEMONSTROU SER FUNCIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO LIAME. AUSÊNCIA DE RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. REGULARIDADE DO ATO.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, incide a teoria da aparência, segundo a qual é válida a citação realizada no endereço do seu estabelecimento, e recebida por pessoa que aparenta ser seu funcionário ou equiparado e que não efetuou qualquer ressalva quanto à eventual ausência de poderes para essa finalidade. Precedentes.
2. Uma vez que o Aviso de Recebimento foi encaminhado para o correto endereço de funcionamento da empresa executada, com o seu recebimento por pessoa que atuava como como sua funcionária e estava em suas dependências, não opondo qualquer reserva, deve ser considerada válida a citação ora questionada.
3. Apelação não provida. Sentença mantida.